Tribunal: TJES
Processo: 5007155-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007155-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
RECORRIDO: CRISTIANO ALVES MOREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VENDA DE PRODUTO. ESTORNO DO VALOR DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso interposto pela ré contra sentença que determinou a entrega de fogão adquirido pelo autor, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A ré argumenta que já realizou o estorno do valor pago pelo consumidor e que a situação não ultrapassa o mero dissabor, pedindo a improcedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e se a ausência de entrega, seguida de estorno, caracteriza ou não dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do fogão adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Tendo em vista o estorno do valor antes do ajuizamento da demanda, não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

6. Para evitar enriquecimento ilícito, o autor deverá adimplir à ré a quantia correspondente ao valor do fogão, R$ 1.399,00, previamente estornada pela empresa.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantida a obrigação de entrega do fogão, com compensação do valor já estornado.

Tese de julgamento: Inexistência de danos morais por inadimplemento contratual sem comprovação de situação vexatória ou emocional relevante. Aplicação do CDC, arts. 30 e 35, e jurisprudência do STJ quanto à ausência de dano moral no mero inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2009274 DF; STJ - AgInt no REsp 1827064 SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007155-93.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS

RECORRIDO: CRISTIANO ALVES MOREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VENDA DE PRODUTO. ESTORNO DO VALOR DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso interposto pela ré contra sentença que determinou a entrega de fogão adquirido pelo autor, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A ré argumenta que já realizou o estorno do valor pago pelo consumidor e que a situação não ultrapassa o mero dissabor, pedindo a improcedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e se a ausência de entrega, seguida de estorno, caracteriza ou não dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do fogão adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Tendo em vista o estorno do valor antes do ajuizamento da demanda, não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

6. Para evitar enriquecimento ilícito, o autor deverá adimplir à ré a quantia correspondente ao valor do fogão, R$ 1.399,00, previamente estornada pela empresa.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantida a obrigação de entrega do fogão, com compensação do valor já estornado.

Tese de julgamento: Inexistência de danos morais por inadimplemento contratual sem comprovação de situação vexatória ou emocional relevante. Aplicação do CDC, arts. 30 e 35, e jurisprudência do STJ quanto à ausência de dano moral no mero inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2009274 DF; STJ - AgInt no REsp 1827064 SP.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente discorre que adquiriu da ré Fogão de Piso Itatiaia Vitrum, 5 Bocas, mesa de vidro com timer Digital, Branco, Bivolt – Continental Center, no valor de R$ 1.495,91 (mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), mas não recebeu o produto. Dessa forma, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento liminar da mercadoria, pelo valor anteriormente adquirido, e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para ratificar os termos da liminar, no sentido de determinar que a loja forneça para o consumidor o fogão adquirido, e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando autorizada a compensação de valores com a quantia estornada pela empresa, de R$ 1.495,91 (mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos).

Nas razões recursais, a requerida pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Discorre que não pode haver a obrigatoriedade de entrega do bem, uma vez que o valor já foi devidamente restituído, o que resultaria no enriquecimento ilícito do recorrido. Argumenta que o ocorrido não ultrapassa o mero dissabor, inexistindo configuração de dano moral indenizável. Assim, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida e, por via reflexa, é evidente a responsabilidade civil da recorrente pela entrega do produto adquirido pelo consumidor.

Ademais, a postura da recorrente enseja descumprimento de oferta realizada ao consumidor, que possui caráter abrangente e vinculante, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o consumidor não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, mormente considerando a realização de estorno da quantia adimplida pelo consumidor antes do ajuizamento da presente demanda.

Assim sendo, o consumidor não demonstrou que a postura da recorrente tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos; não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que o consumidor não comprovou que a postura da empresa tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, entendo pela improcedência da compensação por danos morais.

Por conseguinte, de forma a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, considerando a obrigação do fornecimento do fogão pela recorrente, caberá ao recorrido adimplir para a recorrente a quantia anteriormente adimplido pelo produto, R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ademais, caberá ao recorrido adimplir para a recorrente a quantia de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais), correlata ao valor anteriormente adimplido pelo fogão adquirido com a empresa.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, tão somente quanto ao afastamento dos danos morais, pois entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, verifico que o autor, ora recorrido, não apenas buscou solucionar o problema por meios administrativos, mas também aguardou por quase um mês (vide prints do id nº 9904065, fl. 11 e seguintes) até ser informado de que o produto não seria entregue na data acordada. Nesse contexto, destaco que o produto adquirido pelo requerente trata-se de um bem essencial e de grande importância no cotidiano, de modo que, apesar de a empresa requerida, após o prazo mencionado, ter se disposto a enviar um produto diverso do contratado originalmente, entendo que os equívocos sucessivos ultrapassam em muito a esfera do mero aborrecimento. Portanto, considero que restou configurado o dano moral, bem como que o valor fixado pelo juízo de origem está em conformidade com os parâmetros desta Turma Recursal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo (R$ 2.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.